Tribunal: TJMT
Processo: 1009375-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009375-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), JENIFER DE ALMEIDA MONTEIRO - CPF: 038.970.551-98 (VÍTIMA), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (IMPETRANTE), BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA - CPF: 060.063.951-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA - CPF: 060.063.951-77 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO TENTADO E AMEAÇA

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–EVENTUAL DISCUSSÃO ACERCA DA INOCÊNCIA DO PACIENTE E DA QUALIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA QUE
EXIGE
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA VÍTIMA AO EXAME DE CORPO DE DELITO À QUE ALUDE O ART. 158 DO CPP QUE É PRESCINDÍVEL E, POR ISSO, NÃO OBSTA A PERSECUÇÃO CRIMINAL JUDICIAL -

PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO –
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ESCORREITA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
–
RECEIO DE QUE O AGENTE, ACASO SOLTO, VENHA A FORAGIR
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 26 DA TCCR/TJMT - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
inadmite dilação probatória, a impedir a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de envolvimento do paciente com os crimes pelos quais está sendo acusado; mesmo porque, a custódia cautelar não exige comprovação inconteste da autoria do crime, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, tal como ocorre na hipótese versada.

2.

A despeito das alegações defensivas no sentido de que a não submissão da ofendida ao exame de corpo de delito evidenciaria a falta de comprovação da materialidade delitiva e, por isso, ensejaria a nulificação do processo, nos termos do art. 564, inc. II do CPP; o entendimento consolidado pelo c. STJ é no sentido de que a realização de aludido procedimento é prescindível quando a acusação estiver pautada nos demais elementos probatórios colhidos na fase policial, tal como aparentemente ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade dos delitos e a periculosidade social do criminoso.

4.

Outrossim, também constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção da prisão processual o receio de que o agente venha a foragir do distrito da culpa, tal como o fez na data dos fatos, sendo este, inclusive, o entendimento consolidado nesta eg. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 26, da TCCR/TJMT.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER

PACIENTE:

BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 1015568-21.2021.811.0002 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 121, §2o, inc. VI c/c §2o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, do CP [Fato 01] e no art. 147,
caput
, do CP [Fato 02]
, tudo na forma do art. 69 do CP, com incidência do art. 61, inc. II, alínea
f
do CP e implicações da Lei n.o 11.340/06.

De início, o firmat
ário do remédio heroico esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
14/05/2021
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados em primeira instância.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal sob o viés da
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, destaca inicialmente a
não configuração do
fumus comissi delicti
diante da absoluta
inocência do paciente
, por serem inverídicas e inverossímeis as acusações feitas pela ofendida tão só em razão de não se conformar com o término do relacionamento amoroso e, principalmente, com o envolvimento do acusado com outra mulher, que inclusive está gestando um filho dele e teria provas de sucessivas ameaças e importunações a si dirigidas pela vítima mediante o aplicativo de mensagens
WhatsApp
em datas anteriores ao crime ora em discussão e que persistem agora em face dos familiares do paciente após ter sido preso, ao que acrescenta, em arremate, que
a materialidade delitiva não restou comprovada
,
visto que a vítima alega ter sido atacada pelo paciente na data dos fatos, ocasião em que seu casaco fora supostamente rasgado, mas sequer foi submetida ao exame de corpo de delito à que alude o art. 158 do CPP
, o que além de ensejar a
nulificação do processo nos termos do art. 564, inc. II do mesmo Códex Processual
, evidencia, ainda com mais razão, a inocorrência dos crimes imputados.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, assevera que conquanto a d. autoridade inquinada de coatora tenha assentado a indispensabilidade da prisão na suposta necessidade de garantir a ordem pública e a escorreita aplicação da lei penal, não há indícios de que o increpado tenha se esquivado de eventual responsabilização criminal, ao contrário, demonstrou atitude colaborativa quando, no ato de sua prisão,
recebeu os policiais em sua casa e os acompanhou até a Delegacia sem oferecer nenhum tipo de resistência
, acreditando que a situação
“não passava de um mal entendido”
.

Em abono, ressalta que embora não possua emprego fixo no momento porque foi obrigado a romper o vínculo que mantinha em Sorriso/MT e retornar para Várzea Grande/MT após ficar responsável pela guarda da irmã de 12 (doze) anos e pelos cuidados da avó paterna que viviam com seu pai e sua madrasta, os quais faleceram vítimas da Covid-19; o paciente é
primário
, com bons antecedentes, endereço certo e
outros predicados pessoais favoráveis
, nada havendo a desabonar sua conduta, tampouco a indicar que, em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, sendo suficiente e mais adequada à hipótese a sua
vinculação ao processo mediante providências cautelares alternativas (CPP, art. 319)
.

Com base em tais argumentos, o causídico pugna pela
concessão
in limine
da ordem para o fim de agraciar o paciente com a liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP), com subsequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial do remeio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 89009951 ao ID 89009977.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 89252988),
ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 90098983
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
91178461
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o ora paciente
Bruno Criado Sardinha da Silva
encontra-se preso preventivamente em razão da existência de fortes indícios de que estaria envolvido nos crimes de
feminicídio tentado
e
ameaça
perpetrados em face de
Jenifer de Almeida Monteiro
.

Verte do caderno processual eletrônico que o favorecido nessa ordem e a ofendida mantiveram um relacionamento amoroso e estavam separados há aproximadamente 02 (dois) meses. Consta dos autos que, no dia fatídico, a ofendida havia saído para jantar com alguns conhecidos e estava na calçada, próximo à um comércio de “espetinhos” quando
Bruno
,
supostamente munido de
animus necandi
, teria manejado o automóvel que conduzia em direção à ex-namorada, somente não a atingindo porque esta conseguiu se desvencilhar, abrigando-se na varanda de um imóvel próximo.

Consta, ainda, que na sequência, o paciente teria descido do veículo e tentado arrastar a vítima para dentro do carro à força, puxando-a pelo casaco, não obtendo êxito porque referida vestimenta rasgou e a ofendida conseguiu novamente se desvencilhar. Por fim, o favorecido nessa ordem teria, ainda, proferido diversas ameaças contra
Jenifer
, dizendo
“eu sei onde você mora, você mora longe, eu vou te pegar, o que é seu tá guardado”
, foragindo do local logo em seguida.

Diante de tais fatos, a vítima teria acionado a Polícia Militar que, após constatar a veracidade das alegações, efetuou a prisão em flagrante do suspeito, que se encontrava em sua residência.

Elaborado o auto flagrancial, este foi submetido à apreciação da autoridade judiciária de primeiro grau que, após homologar o flagrante, converteu o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; permanecendo o segregado à disposição da Justiça desde então.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante alegando que a decretação e manutenção da prisão processual do increpado configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não merece acolhimento
.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se dos autos eletrônicos que a prisão processual imposta ao paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os delitos de
feminicídio tentado
e
ameaça
pelos quais foi denunciado, quando somadas,
ultrapassam 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios colhidos ao longo da fase inquisitorial, a exemplo do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, das declarações prestadas pelos agentes de segurança pública e do depoimento da ofendida (ID 89009975, p. 03).

E por mais que o impetrante insista que o favorecido nessa ordem é inocente, que as declarações prestadas pela vítima decorrem de injusta e maledicente criação mental desta em desfavor do ex-namorado e que inexistem danos no automóvel supostamente utilizado como instrumento do crime doloso contra a vida; é certo que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam
indícios

suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos.

E assim o é porque o
habeas corpus
não se constitui em instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal atividade exige amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, não passa despercebido a este Relator que
a denúncia ofertada em face do paciente foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau no dia 31/05/2021
, o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal judicial sequer teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Ademais, a despeito das alegações feitas pelo impetrante no sentido de que a ausência de submissão da ofendida ao exame de corpo de delito à que alude o art. 158 do CPP evidenciaria a falta de comprovação da materialidade delitiva do crime de feminicídio tentado e ensejaria a nulificação do processo; a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a realização de aludido exame é
prescindível
à comprovação da materialidade delitiva
, de modo que a não submissão da vítima à tal procedimento
não obsta a persecução criminal judicial
; sendo, inclusive, admitida a juntada do respectivo laudo aos autos após a sentença de pronúncia, não havendo, portanto, falar em nulidade do feito sob esse viés.

Veja-se o seguinte precedente:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. (...). AUSÊNCIA DE EXAMES DE CORPO DE DELITO. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. 1. (...)

2.
A falta do exame de corpo de delito não retira a admissibilidade da acusação, porquanto lastreada em outros elementos de prova da materialidade dos crimes (relatório fotográfico, depoimentos testemunhais, exame de corpo de delito na outra vítima, boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico e depoimentos das vítimas sobreviventes). Precedentes.

3.
Apesar de relevante para a comprovação dos crimes de resultado, a realização do exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, não podendo sua não-realização impedir a persecução criminal em juízo
(HC n. 110.642/ES, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 6/4/2009).

4.
É possível a juntada de exame de corpo de delito após a decisão de pronúncia para que seja analisado pelo juiz natural da causa, a saber, o Conselho de Sentença
(AgRg no AREsp n. 304.248/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/3/2017). 5. (...) 6. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, improvido.”
(STJ - RHC: 88186 AP 2017/0201178-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018). Grifei.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a ordem pública

(ID 89009976, p. 190/196 e ID 89009975, p. 02/06)
, máxime em razão
da gravidade concreta da conduta, da repercussão social causada pelo cometimento do crime e da
periculosidade do agente
, evidenciadas pela
“maneira perspicaz que o réu se utilizou para a prática do crime”
e pelo
“perfil social agressivo”
que aparenta possuir, visto que, no dia fatídico, supostamente munido de
animus necandi
, teria manejado o automóvel que conduzia em direção à ex-namorada que estava na calçada, somente não a atingindo porque esta conseguiu se desvencilhar, abrigando-se na varanda de um imóvel próximo; de modo que a concessão da liberdade provisória, neste momento, poderia constituir
“estímulo para cometimento de delito ainda mais grave, bem como poderá concretizar a ameaça proferida, vez que irado com o advento de sua prisão e extasiado pela sensação de impunidade”.

É esse, inclusive, o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores em casos da mesma natureza, consoante se observa dos seguintes julgados,
in verbis
:

“No caso, a prisão foi mantida em decorrência do
modus operandi e da periculosidade do agente, evidenciada pela prática, em tese, de duplo homicídio qualificado e triplo homicídio qualificado tentado na direção de veículo automotor
, porquanto "abalroou um carro de família, matando pai e filha, enquanto os outros dois passageiros (mãe e filha) encontram-se hospitalizados em estado grave".”
(HC 633.188/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)
. Grifei.

“
[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
[...]”
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020)

“
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. Na hipótese, o paciente é acusado de integrar organização criminosa que realiza julgamento de pessoas, paralelo ao Estado, com possível sentença de morte.”

(STJ - HC: 542332 SP 2019/0322553-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

Outrossim, o d. magistrado singular bem destacou em seus pronunciamentos que a medida segregatícia seria indispensável, também, para
assegurar a escorreita aplicação da lei penal
em razão da elevada probabilidade de o agente foragir do distrito da culpa e se esquivar de eventual responsabilização criminal, como de fato, já o fez na data dos fatos; argumento que justifica, ainda com mais razão, a necessidade do encarceramento provisório no atual momento processual.

Nesse sentido:

“
A fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.”
(
vide
: AgRg no RHC 138.452/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) – sem grifos no original.

“No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta dos
crimes
- teria ceifado a vida de sua ex-compaheira e ainda atentado com a vida de uma outra pessoa
. Além disso, após o fato criminoso, o paciente se evadiu do local em seu veículo, o que evidencia o seu intento de frustrar a aplicação da lei penal.
Prisão mantida para a garantia da ordem pública. Precedentes.”

(vide: STJ - HC: 458925 SP 2018/0171627-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

Não destoa o posicionamento adotado por este eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 26
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Pelos mesmos motivos,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas providências cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, consoante a disposição do art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, de maneira que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para assegurar a regularidade da instrução criminal, garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem e segurança públicas; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021